Tribunal: TJSP
Processo: 2247963-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora de ativos em conta corrente – Alegação de impenhorabilidade por equivalência à poupança e que os valores seriam destinados ao seu sustento – Norma que se restringe à poupança – Inaplicabilidade do Art. 833, inciso X, do CPC – Alegação de que os valores constritos destinam-se ao pagamento de funcionários – Afirmação não corroborada com elementos de prova –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora de ativos em conta corrente – Alegação de impenhorabilidade por equivalência à poupança e que os valores seriam destinados ao seu sustento – Norma que se restringe à poupança – Inaplicabilidade do Art. 833, inciso X, do CPC – Alegação de que os valores constritos destinam-se ao pagamento de funcionários – Afirmação não corroborada com elementos de prova – Penhora que obedece à ordem legal – Agravante deixar de indicar outro meio menos oneroso para cumprimento da obrigação – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.